Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728880-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIEGO CARNEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Nos termos do art. 29, VII, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o mandado de segurança está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal. Conforme disposto no § 1o do art. 31 do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a não comprovação nos autos, prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo implicará imediata deserção. No caso em análise, observa-se que o impetrante deixou de comprovar o recolhimento do competente preparo recursal. Ademais, observo a inadequação da medida recursal em razão da decisão proferida. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora